Tribunal: STM
Processo: 7000857-02.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 C/C ART. 53, AMBOS DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DELITO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE INDENES DE DÚVIDAS.
NÃO PROCEDÊNCIA DAS TESES DE AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO EXECUTÓRIO, DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE INOCORRÊNCIA DO NÚCLEO DO TIPO PENAL.
A CONDUTA PRATICADA PELO ACUSADO AMOLDA-SE, PERFEITAMENTE, AO TIPO PREVISTO NO ART. 290 DO CPM, QUE ESTÁ EM PLENA VIGÊNCIA E NÃO VIOLA QUALQUER NORMA JURÍDICA, DIANTE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE.
A TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL NÃO ENCONTRA RESPALDO FRENTE AO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. EMBORA INSERIDO NO TÍTULO DOS CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA, SUA PRÁTICA ATENTA NÃO SÓ CONTRA A SAÚDE, MAS TAMBÉM CONTRA A SEGURANÇA DOS MILITARES E DOS CIVIS QUE ESTEJAM SERVINDO OU TRABALHANDO NA UNIDADE MILITAR.
O TIPO PENAL DO ART. 290 DO CPM É DE AÇÕES MÚLTIPLAS, COM VÁRIOS VERBOS NUCLEARES, SENDO NECESSÁRIO, PARA QUE A CONDUTA SEJA TÍPICA, QUE O AGENTE PRATIQUE UMA OU MAIS AÇÕES DESCRITAS NO TIPO PENAL.
COMPROVADOS O CONCURSO DE AGENTES E O LIAME SUBJETIVO ENTRE ELES.
DESPROVIDO O RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
02/12/2022 10:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669046709911417464190416849&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/11/2022 A
17/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000857-02.2021.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: LEONARDO ALMEIDA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER ÍNTEGRA A SENTENÇA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

02/12/2022 10:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669046709911417464190416849&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

02/12/2022 10:56
:: 40001347696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000857-02.2021.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: LEONARDO ALMEIDA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 C/C ART. 53, AMBOS DO
CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DELITO
RECEPCIONADO
PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCURSO DE AGENTES.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE INDENES DE DÚVIDAS.
NÃO PROCEDÊNCIA DAS TESES DE AUSÊNCIA DE
PRÁTICA DE ATO EXECUTÓRIO, DE ATIPICIDADE DA
CONDUTA E DE INOCORRÊNCIA DO NÚCLEO DO TIPO
PENAL.
A CONDUTA PRATICADA PELO ACUSADO AMOLDA-SE,
PERFEITAMENTE, AO TIPO PREVISTO NO ART. 290 DO CPM,
QUE ESTÁ EM PLENA VIGÊNCIA E NÃO VIOLA QUALQUER
NORMA
JURÍDICA,
DIANTE
DO
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE.
A TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA
PENAL
NÃO
ENCONTRA
RESPALDO
FRENTE
AO
ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. EMBORA INSERIDO
NO TÍTULO DOS CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE
PÚBLICA, SUA PRÁTICA ATENTA NÃO SÓ CONTRA A
SAÚDE, MAS TAMBÉM CONTRA A SEGURANÇA DOS
MILITARES E DOS CIVIS QUE ESTEJAM SERVINDO OU
TRABALHANDO NA UNIDADE MILITAR.
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347696 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70...
2/18
O TIPO PENAL DO ART. 290 DO CPM É DE AÇÕES
MÚLTIPLAS, COM VÁRIOS VERBOS NUCLEARES, SENDO
NECESSÁRIO, PARA QUE A CONDUTA SEJA TÍPICA, QUE O
AGENTE PRATIQUE UMA OU MAIS AÇÕES DESCRITAS NO
TIPO PENAL.
COMPROVADOS O CONCURSO DE AGENTES E O LIAME
SUBJETIVO ENTRE ELES.
DESPROVIDO
O
RECURSO
DEFENSIVO.
DECISÃO
UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a Presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo,
mantendo, na íntegra, a sentença "a quo", por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 14 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença do CPJ/Ex da Auditoria da 5ª CJM, proferida na APM nº
7000003-86.2020.7.05.0005, que condenou o Apelante, ex-Sd Ex LEONARDO
ALMEIDA, e outros três Acusados, todos ex-Sd Ex, à pena de 1 ano de reclusão,
como incurso no crime de posse de entorpecente, tipificado no art. 290, caput, c/c o
art. 53, caput, ambos do CPM, assegurando-lhe o direito de apelar em liberdade, o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o regime inicial aberto, para eventual
cumprimento de pena.
Narra a Exordial Acusatória o seguinte (Processo Originário – PO nº
7000003-86.2020.7.05.0005, evento 1, arquivo 1), in verbis:
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347696 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70...
3/18
“(...) No dia 12 de novembro de 2019, ao término do expediente no 5º Esquadrão
de Cavalaria Mecanizado, localizado em Castro/PR, os Soldados RENAN
GABRIEL DINIZ ANTUNES e LEONARDO LOPES PIRES, mediante o pagamento
de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), solicitaram ao Soldado LUCAS DA SILVA
RIBAS que retornasse à Organização Militar no período noturno e lhes trouxesse
"cocaína" (evento 6.2), posto que os primeiros estariam de plantão na referida data
(evento 49.1 e 49.2).
Ocorre que, por volta das 21 horas do dia dos fatos, o Soldado RIBAS encontrava-
se na residência do Soldado LEONARDO ALMEIDA, fazendo uso conjunto de
cocaína, ocasião em que o Soldado ANTUNES (2º Denunciado), que estava em
plantão, contatou o Soldado ALMEIDA (4º Denunciado) para que ele ou o Soldado
RIBAS (3º Denunciado) entregassem 03 (três) papelotes de cocaína para o consumo
dos Soldados ANTUNES e LEONARDO (evento 49.1).
Aceitando essa empreitada e agindo com união de esforços e unidade de desígnios,
os Soldados ALMEIDA e RIBAS contataram e dirigiram-se a alguns fornecedores
locais (traficantes) de entorpecentes, identificados somente como "Jackson",
"Iguinho", "Leonardo" e "Bruno", e adquiriram deste último a droga solicitada
pelos Soldados ANTUNES e LEONARDO (evento 6.4).
De modo a confirmar que os Soldados LEONARDO e ANTUNES realmente
desejavam as drogas, o Soldado ALMEIDA contatou-os, por meio do aplicativo de
mensagens "whatsapp", obtendo resposta do Soldado RIBAS de que poderia levar
as substâncias após 00h00min, pois estava apenas o Cabo de Dia estaria de
permanência (eventos 6.2 e 6.4).
Por volta das 00h30min do dia 13 de novembro de 2019, o Soldado RIBAS
deslocou-se até a Organização Militar e, após uma breve revista do Cabo RENAN
GOMES FARIAS, adentrou o local, deslocando-se até o alojamento dos soldados,
onde entregou três papelotes do entorpecente ao Soldado LEONARDO, que se
encontrava em seu quarto de hora no alojamento.
Após aguardar algum tempo, o Soldado RIBAS retornou ao corpo da guarda para
deixar o local quando, por volta da 01h00min, o Fiscal de Dia, 1º Tenente CAIO
VINÍCIUS PETTRES, efetuava ronda inopinada e, ao se dirigir ao corpo da guarda
do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, encontrou o Soldado LUCAS DA SILVA
RIBAS deixando o aquartelamento.
Devido ao horário incomum de saída do militar, o Fiscal de Dia rondante abordou
o Soldado RIBAS, tendo ambos se dirigido novamente ao corpo da guarda, onde o
1º Tenente PETTRES questionou o Cabo FARIAS sobre a revista ao Soldado,
obtendo como resposta que fora feita apenas na mochila do mesmo, nada sendo
encontrado.
Ato contínuo, o 1º Tenente PETTRES revistou novamente os pertences do
Denunciado, inclusive os bolsos de sua blusa, logrando apreender dois invólucros
plásticos brancos (eppendorf), os quais apresentavam resíduos de um pó branco.
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347696 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70...
4/18
Suspeitando tratar-se da substância entorpecente popularmente conhecida como
"cocaína", o Fiscal de Dia contatou o Sargento de Dia, 2º Sargento EVERTON
LUIZ MARTINS BEVILÁQUA, e todos se dirigiram ao alojamento dos soldados
para efetuar uma revista nos armários dos militares em serviço de plantão.
Momento em que o Denunciado, aparentando nervosismo, pediu ao plantão,
Soldado LEONARDO LOPES PIRES, suas chaves. Então o Soldado LEONARDO
retirou-as de local aparentemente oculto, entregando-as ao Soldado RIBAS.
Após tal conduta suspeito, o Fiscal e o Sargento de Dia, acompanhados do Soldado
RIBAS, se dirigiram até o armário do citado, onde solicitaram que o abrisse para
revista, logrando encontrar três invólucros plásticos brancos, contendo
aparentemente a mesma substância dos encontrados no bolso do Soldado RIBAS,
bem como dois celulares, pertencentes aos Soldados de plantão LEONARDO e
ANTUNES (evento 6.3).
Apreendida a substância, foi submetida a exame preliminar de constatação de
entorpecente, o qual resultou positivo para a substância entorpecente popularmente
conhecida como "cocaína" (evento 6.1).
Tal substância entorpecente é de uso proscrito no Brasil, de acordo com a Lista F 1
da Portaria nº 344/ 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde, e suas atualizações; restando, portanto, comprovada a materialidade do
delito.
A autoria ficou comprovada pelo depoimento das testemunhas e confissão de todos
acusados juntados aos eventos 6 e 49, assim como pelas conversas de whatsapp.
Assim, restam demonstrados os elementos indiciários de que o Soldado LUCAS DA
SILVA RIBAS, em conjunto com o Soldado LEONARDO ALMEIDA, em comunhão
de esforços e vontades, um aderindo à conduta do outro, de forma consciente e
voluntária, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em lugar sujeito
à administração militar, mediante o pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), adquiriram, mediante remuneração, e com fins específicos de entregar para
o consumo dos Soldados RENAN GABRIEL DINIZ ANTUNES e LEONARDO
LOPES PIRES - fornecimento que efetivamente consumou-se, 03 (três) invólucros
da substância entorpecente popularmente conhecida como "cocaína", sem qualquer
autorização legal ou regulamentar para tanto.
Da mesma forma, restam comprovados os elementos necessários de que os
Soldados RENAN GABRIEL DINIZ ANTUNES e LEONARDO LOPES PIRES, em
comunhão de esforços e vontades, um aderindo à conduta do outro, de forma
consciente e voluntária, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em
lugar sujeito à administração militar, solicitaram receberam e guardaram, em local
sujeito à Administração Militar, três invólucros da substância entorpecente
popularmente conhecida como "cocaína", sem qualquer autorização legal ou
regulamentar para tanto.
Tais condutas são tipificadas como crimes de natureza militar, nos termos do art. 9º,
inc. I, 1ª parte, do Código Penal Militar.
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347696 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70...
5/18
Diante do exposto, este Órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR oferece
denúncia em desfavor dos Soldados LUCAS DA SILVA RIBAS, LEONARDO
ALMEIDA, RENAN GABRIEL DINIZ ANTUNES e LEONARDO LOPES PIRES,
como incursos nas sanções do artigo 290, caput, do Código Penal Militar, sendo os
3º e 4º Denunciados na modalidade tráfico, e os 1º e 2º Denunciados com a
agravante de se encontrarem de serviço, requerendo a V. Ex.ª que, uma vez recebida
a presente denúncia, sejam os denunciados citados para se ver processar e julgar, e,
se comprovado o delito, condenados, inquirindo-se, para tanto, as testemunhas a
seguir arroladas. (...)”.
A Denúncia foi recebida em 4 de janeiro de 2020 (evento 1, arquivo 2,
do PO nº 7000003-86.2020.7.05.0005), sendo os Réus citados em 9 de janeiro de
2020 (evento 9, arquivos 1/4, do PO nº 7000003-86.2020.7.05.0005).
O Laudo Preliminar realizado por Perito da Polícia do Exército
encontra-se registrado no evento 6, arquivo 1, fls. 8/10 do APF nº 7000324-
58.2019.7.05.0005, o qual evidencia que o resultado dos exames realizados na
substância apreendida foi positivo para COCAÍNA.
Consta dos autos o Laudo Definitivo (Químico-Toxicológico) nº
2148/2019 – SETEC/SR/PF/PR, datado de 09/12/2019, realizado por Perita
Criminal do Setor Técnico-Científico da Superintendência da Polícia Federal no
estado do Paraná, em relação aos invólucros apreendidos contendo um pó branco
(0,58 g), que asseverava o seguinte (evento 70 do APF nº 7000324-
58.2019.7.05.0005):
“As características do material encaminhado, bem como sua massa, estão
descritas na seção I deste Laudo. As análises realizadas no material questionado,
descrito na alínea "a" da seção I, apresentaram resultado positivo para o alcaloide
cocaína na forma de sal.
(...)
De acordo com a Resolução - RDC nº 325 da Anvisa, de 03/1 2/2019, que dispõe
sobre a atualização do Anexo I, Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas,
Precursoras e Outras sob Controle Especial, da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de
maio de 1998, o alcaloide cocaína está relacionado na lista F 1 (lista das
substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil), sendo, portanto,
considerado capaz de causar dependência física e/ou psíquica.” (Grifos nossos.)
Em sessão de 05/08/2020, foram ouvidas duas testemunhas arroladas
pelo MPM: 1º Ten CAIO VINÍCIUS PETTRES e 2º Sgt EVERTON LUIZ
MARTINS BEVILÁQUA (eventos 85 e 86 do PO nº 7000003-86.2020.7.05.0005).
Em 17/08/2020, o Parquet castrense aditou a Denúncia, para corrigir
erro material, ocasião em que desistiu da oitiva da terceira testemunha arrolada na
Exordial (evento 90, arquivo 1, do PO nº 7000003-86.2020.7.05.0005), o que foi
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347696 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70...
6/18
acolhido pelo Juízo a quo (eventos 92, 105 e 119 do PO nº 7000003-
86.2020.7.05.0005). O referido aditamento narra o seguinte:
O Órgão Ministerial, adiante subscrito, no exercício de suas atribuições ínsitas no
art. 129, inciso I, da Constituição Federal, e na forma dos artigos 29 e 77, do
Código de Processo Penal Militar, vem oferecer EMENDATIO LIBELLI, com
aditamento na parte final da exordial acusatória, a fim de corrigir o erro material
na adequação típica das condutas imputadas aos Acusados, a saber:
(...)
Diante do exposto, este Órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR oferece
denúncia em desfavor dos Soldados LUCAS DA SILVA RIBAS (1º Denunciado),
RENAN GABRIEL DINIZ ANTUNES (2º Denunciado), LEONARDO LOPES
PIRES (3º Denunciado) e LEONARDO ALMEIDA (4º Denunciado), como incursos
nas sanções do delito de artigo 290, caput, c/c art. 53, ambos do Código Penal
Militar, sendo:
a) os 1º e 4º Denunciados na modalidade tráfico, pois adquiriram, transportaram e
forneceram droga (03 papelotes de "cocaína"), em unidade de desígnios e conjunto
de esforços, aos demais denunciados, que se encontravam de serviço de escala e em
local sujeito a administração militar, mediante o recebimento de pagamento de R$
150,00 (cento e cinquenta reais), nos termos do art. 290, caput, c/c art. 53, caput e
inc. IV, tudo do Código Penal Militar.
b) os 2 º e 3 º Denunciados, nas modalidades solicitar, mediante pagamento,
receber e guardar a referida droga ("cocaína"), em unidade de desígnios e conjunto
de esforços, encontrando-se de serviço de escala e em local sujeito a administração
militar, nos termos do nos termos do art. 290, caput, c/c art. 70, inc. II, alínea "l",
tudo do Código Penal Militar.
Por fim, este Órgão Ministerial DESISTE da 3ª e última testemunha: Cabo RENAN
GOMES FARIAS; e REQUER o prosseguimento do feito.”
Em 09/10/2020, tendo em vista o aditamento da Peça Acusatória para
correção de erro material, as testemunhas até então ouvidas foram reinquiridas
(eventos 142 e 143 do PO nº 7000003-86.2020.7.05.0005).
A judiciosa Defensoria Pública da União, em nova oportunidade para
ofertar testemunhas, informou a ausência de outras testemunhas (eventos 149 e 153
do PO nº 7000003-86.2020.7.05.0005).
Em 10 de março de 2021, os Réus foram interrogados (eventos 174 e
175 do PO nº 7000003-86.2020.7.05.0005).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, as Partes
nada requereram (eventos 178, 184 e 185 do PO nº 7000003-86.2020.7.05.0005).
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347696 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70...
7/18
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM em suas Alegações Escritas
pugnou pela procedência da pretensão punitiva deduzida na Denúncia e em seu
respectivo aditamento, requerendo a condenação dos Réus nas sanções do art. 290
do Código Penal Militar (evento 189 do PO nº 7000003-86.2020.7.05.0005).
Por seu turno, nessa mesma fase, a douta Defensoria Pública da União,
na defesa dos Acusados LUCAS DA SILVA RIBAS, RENAN GABRIEL DINIZ
ANTUNES e LEONARDO LOPES PIRES sustentou a necessidade de aplicação
do Princípio da Insignificância e, alternativamente, a aplicação da pena em seu
mínimo legal e o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão, bem
como a concessão do sursis aos Acusados. Em relação ao Acusado LEONARDO
ALMEIDA, a DPU pleiteou o reconhecimento da ausência da prática de ato
executório, da atipicidade da conduta e da inocorrência do núcleo do tipo penal e,
alternativamente, a fixação da pena em seu mínimo legal, a aplicação da menoridade
e da participação de menor importância, a fixação da pena em regime aberto, a
detração, a suspensão condicional do processo e o direito de recorrer em liberdade
(eventos 195 e 197 do PO nº 7000003-86.2020.7.05.0005).
Em sessão de julgamento de 16/09/2021, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, por unanimidade, julgou procedente
a Denúncia para condenar os Acusados à pena de um ano de reclusão, como incursos
no art. 290, caput, c/c o art. 53, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de dois anos e com o direito de apelar em liberdade, fixando o regime inicial
aberto para eventual cumprimento de pena. A respectiva Sentença foi
disponibilizada eletronicamente em 17/09/2021 (eventos 246, 247 e 248 do PO nº
7000003-86.2020.7.05.0005).
A DPU, intimada com prazo inicial em 1º/10/2021, interpôs Recurso
de Apelação em 11/10/2021 em favor do Acusado LEONARDO ALMEIDA (PO,
eventos 250/253 e 257). Em relação aos demais Acusados ocorreu o trânsito em
julgado, conforme certidão constante do evento 261 do processo originário.
O Parquet Castrense, por seu turno, intimado com prazo inicial em
1º/10/2021, deu-se por satisfeito com a Sentença, ocorrendo o trânsito em julgado
para o Órgão ministerial em 6/10/2021 (PO, eventos 249, 256 e 261).
Em suas Razões (evento 1, arquivo 2), a DPU, em defesa do ex-Sd
LEONARDO ALMEIDA, sustenta a necessidade de reforma do Decreto
Condenatório para que o Réu seja absolvido com base no art. 439, “b”, do CPPM,
para tanto, reitera as teses defensivas abordadas na fase das Alegações Escritas.
Por fim, requer a Defesa “que as futuras intimações emanadas deste
Tribunal sejam dirigidas à DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA
ESPECIAL, aquela legitimada para atuar perante esta Corte (art. 21 da LC
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347696 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70...
8/18
80/94)”.
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões, rechaça as teses da
Defesa e pugna pelo desprovimento do Apelo da Defesa do ex-Sd LEONARDO
ALMEIDA, para que a Sentença seja mantida em sua integralidade (evento 1,
arquivo 5).
A SEJUD certificou que nada consta, naquela Secretaria, em relação ao
Apelante ex-Sd Ex LEONARDO ALMEIDA (evento 4).
Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
pelo Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES, pugna pelo conhecimento e pelo desprovimento da
Apelação (evento 6).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa contra a Sentença do
CPJ/Ex da Auditoria da 5ª CJM, assinada eletronicamente em 17/9/2021, que, por
unanimidade, condenou o Apelante ex-Sd Ex LEONARDO ALMEIDA, à pena de 1
ano de reclusão, pelo crime do art. 290, caput, c/c o art. 53, caput, ambos do CPM,
assegurando-lhe o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo
de 2 anos, fixando-se o regime inicial aberto, em caso de eventual cumprimento de
pena.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
A combativa DPU requer a reforma da Sentença para que o Apelante
LEONARDO ALMEIDA seja absolvido com base no art. 439, “b”, do CPPM,
sustentando, em síntese, a ausência de prática de ato executório, a atipicidade da
conduta e a inocorrência do núcleo do tipo penal.
Salienta que o crime do art. 290 do CPM é de ações múltiplas, com
vários verbos nucleares, sendo necessário para que a conduta seja típica que o
agente pratique uma ou mais ações descritas no tipo penal. A perfeita subsunção do
fato material ao tipo penal exige o preenchimento das elementares previstas no tipo
penal, o que não teria ocorrido no caso em tela.
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347696 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70...
9/18
Narra que o Apelante se encontrava em sua residência e que foi o
Acusado ex-Sd RIBAS quem foi comprar e entregar o entorpecente aos ex-Sds
ANTUNES e LEONARDO que se encontravam de serviço no quartel. Assim, o
Apelante teria se envolvido no fato apenas porque estava com celular e sua conduta
foi somente responder aos demais envolvidos via WhatsApp, eis que o ex-Sd RIBAS
não os respondia e estava sem telefone.
Nessa senda, alega a judiciosa DPU que o Apelante não praticou
nenhuma ação delituosa, uma vez que “Leonardo Almeida não praticou a conduta
de “adquirir, transportar e fornecer”, pois devidamente esclarecido e comprovado
que (i) não adquiriu a droga, quem o fez foi o soldado Lucas da Silva Ribas; (ii)
não levou a droga ao quartel, quem o fez foi Ribas; (iii) não forneceu a droga a
Antunes e Leonardo, quem o fez foi Ribas”.
O MPM, conforme o relatado, rebate as alegações defensivas e
sustenta que seja desprovido o Apelo defensivo, de forma que a Sentença seja
mantida na íntegra.
Não tem razão a Defesa, senão vejamos.
Extrai-se do conjunto probatório coligido aos autos, em resumo, que o
Apelante, na noite 12/11/2019, em companhia do ex-Sd RIBAS – os quais se
encontravam na residência do Apelante jogando videogame e consumindo cocaína –
providenciaram a compra de 3 (três) papelotes de cocaína, pelo valor de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais), para atender a uma demanda dos ex-Sds LEONARDO e
ANTUNES, que estavam de serviço de plantão na OM (5º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado) e não podiam sair do quartel.
Após a aquisição do entorpecente, o Apelante travou contato via
celular pelo aplicativo do whatsapp com os ex-Sds LEONARDO e ANTUNES para
cientificá-los da compra e verificar o melhor momento de levar a droga para eles,
sem serem detectados, ficando o ex-Sd RIBAS com o encargo de adentrar com a
cocaína ao quartel para atender aos dois colegas em serviço, o que foi feito por volta
das 00h30 do dia 13/11/2019 (quando estaria de permanência na Guarda o Cb
FARIAS, considerado mais “sossegado” e menos rigoroso na revista).
Ocorre que, por volta de 01:00h, o ex-Sd RIBAS, quando saia do
quartel, foi visto e interpelado pelo Ten PETTRES, que estava iniciando uma ronda
inopinada, sobre o motivo de sua presença no local naquele horário, e como o ex-Sd
RIBAS ficou sem ação e demonstrou nervosismo, o fato gerou suspeitas, sendo
então determinado que retornasse ao Corpo da Guarda para ser procedida nova
revista em seus pertences, bem como a uma revista pessoal, sendo encontrados em
um dos bolsos dois invólucros plásticos brancos vazios. Quando já estava para ser
liberado, pois nada de relevante tinha sido encontrado, eis que o ex-Sd RIBAS ainda
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347696 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d7...
10/18
muito nervoso pediu ao ex-Sd LEONARDO que lhe entregasse a chave do seu
armário, ocasião em que o ex-Sd LEONARDO rapidamente pegou uma chave que
estava em cima do celotex e entregou ao ex-Sd RIBAS. Tal conduta fez surgir nova
suspeita, sendo então procedida uma revista no armário do ex-Sd RIBAS, quando
então foram encontrados os três papelotes de cocaína, com massa líquida de 0,58g
(cinquenta e oito gramas), os quais foram apreendidos. A partir daí foi lavrado o
Auto de Prisão em Flagrante, sendo então procedida a apuração dos fatos.
A droga apreendida foi devidamente periciada, preliminarmente por
perito da Polícia do Exército e, posteriormente, por perito do Setor Técnico da
Polícia Federal, que emitiu o Laudo Definitivo nº 2.148, de 09/12/2019, em que se
confirmou ser cocaína, droga essa listada dentre as substâncias entorpecentes de uso
proscrito no Brasil, conforme as listas E e F da Portaria nº 344, da Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, publicada no DOU de 12/05/1998 e
suas atualizações. Portaria essa que integra e complementa a norma penal em branco
do art. 290 do CPM.
Em consequência, o Apelante e os outros três militares envolvidos (ex-
Sds LUCAS DA SILVA RIBAS, RENAN GABRIEL DINIZ ANTUNES e
LEONARDO LOPES PIRES) foram denunciados como incursos no art. 290, caput,
c/c o art. 53, caput, ambos do CPM, sendo que todos foram condenados, mas apenas
o ex-Sd LEONARDO ALMEIDA, ora Apelante, decidiu recorrer do Decreto
condenatório.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo APF (evento 6,
arquivo 2, fls. 7, do APF nº 7000324-58.2019.7.05.0005), pelo Auto de Apreensão e
Constatação (evento 6, arquivo 1, fl. 6, do APF nº 7000324-58.2019.7.05.0005) e
pelo mencionado Laudo Definitivo nº 2148/2019 (evento 70 do APF nº 7000324-
58.2019.7.05.0005), que identificou como sendo cocaína a substância apreendida, de
uso proscrito no País.
A autoria delitiva também restou demonstrada pelos elementos
probatórios colecionados aos autos.
Embora o Apelante não tenha entrado com a droga no interior da OM,
ele foi denunciado pelo fato de ter aceitado a demanda e atuado decisivamente, em
unidade de desígnios e em conjunto de esforços aos demais denunciados, para suprir
os dois colegas que se encontravam de serviço de escala e em local sujeito a
Administração Militar.
Data vênia, por mais que a laboriosa DPU se esforce em sustentar que
o Apelante tenha decidido não participar da empreitada criminosa e não tenha
praticado atos executórios, não incidindo nas elementares do art. 290 do CPM,
sendo atípica a conduta, os fatos apurados indicam uma ativa atuação do Apelante, o
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347696 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d7...
11/18
qual demonstra ser o verdadeiro senhor da situação, demonstrando pelas conversas
do whatsapp, aos colegas LEONARDO e ANTUNES, ser conhecedor de vários
fornecedores da droga, bem como sobre as diversas diligências e contatos realizados
com os fornecedores "Jackson", "Iguinho" e "Leonardo" até conseguirem o material
junto a “Bruno”.
Considero que o Colegiado a quo, ao apreciar a conduta atribuída ao
Apelante, posicionou-se com acerto no seguinte sentido, in verbis:
“Como vemos, os réus admitem ser deles a droga apreendida no armário do então
Sd RIBAS. LEONARDO e ANTUNES admitem ter encomendado a droga. RIBAS
admite ter comprado e levado a droga. Por fim, ALMEIDA admite ter
intermediado e viabilizado a comunicação entre os dois Soldados de plantão e o
Soldado RIBAS. (...)
Suas confissões são harmônicas com as declarações das testemunhas e com a
prova pericial. (...)
Diante do quadro fático exposto, em que pese o respeitável esforço defensivo, não
é possível reconhecer a atipicidade material da conduta do quarto réu,
ALMEIDA. Não se tratou de mera ideação criminosa e/ou atos preparatórios
atípicos, havendo esse agente percorrido integralmente o iter criminis. Afinal, ele
próprio admite haver intermediado e viabilizando o encontro dos outros três
acusados. Assim agindo aderiu material e intelectualmente à conduta dos demais
acusados. E o art. 53 do Código Penal Militar é claro ao prever: "Quem, de
qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominada."”.
(Grifos nossos.)
De fato, os elementos probatórios carreados aos autos indicam que o
Apelante teve uma participação nos fatos muito além de apenas ter emprestado o
celular para contato do Acusado ex-Sd RIBAS com os Acusados ex-Sds
LEONARDO e ANTUNES.
Em seu interrogatório em Juízo, o Apelante afirmou o seguinte (evento
174 do PO nº 7000003-86.2020.7.05.0005):
“Que durante o dia dos fatos estava no quartel; Que no momento do ocorrido
estava em sua residência; Que viu os materiais fotografados no evento 6, item 3, na
sua casa; Que estava em sua residência na noite do ocorrido; Que o Sd
LEONARDO e ANTUNES haviam dito que queriam cocaína e entrar em contato
com o depoente; Que o depoente não queria participar e decidiu que não queria
mandar; Que os dois Soldados insistiram e o Sd RIBAS decidiu ir; Que o
depoente não considera a acusação verdadeira; Que o depoente não foi comprar,
nem levou a droga ao quartel; Que dos cento e cinquenta reais que foram usados
para comprar a droga, o depoente não contribuiu com nenhum valor; Que apenas
ficou sabendo do valor depois do ocorrido; Que confirma seu depoimento dado em
APF, mas não trouxe nem comprou a droga e falava com os dois Soldados no
quartel para intermediar a conversa entra eles e o Sd RIBAS; Que a conversa de
Whatsapp reproduzida nos autos é a que teve no dia do ocorrido; Que não tem
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347696 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d7...
12/18
certeza qual dos dois militares conversava com ele nesse momento; Que era
recruta; Que os recrutas foram instruídos a respeito da proibição do porte de
entorpecentes dentro de OM; Que responde por outro processo de porte de
entorpecentes, no caso maconha; Que seu telefone celular não foi apreendido;
Que desbloqueou seu celular para que os militares pudessem ver o
conteúdo; (...); Que não sabe o motivo da droga ter sido encontrada no armário do
Sd RIBAS; Que depois do Sd RIBAS sair da residência do depoente e ter ido ao
quartel, pararam de conversar; Que durante a conversa com os dois Soldados no
quartel, estava com o Sd RIBAS em sua casa; Que os dois Soldados de plantão
tentaram entrar em contato com o Sd RIBAS, mas ele não respondia, por esse
motivo entraram em contato com o depoente, que intermediou a conversa; Que
após o Sd RIBAS sair, pararam de conversar; Que depois, o depoente entrou em
contato para descobrir se o Sd RIBAS já havia chego no aquartelamento; Que o
depoente sabia que o Sd RIBAS iria comprar droga e depois iria para o quartel;
Que viu a conversa das direções de por onde o Sd RIBAS deveria passar; Que
acredita que essas direções eram dadas por motivo do rondante, para que ele não
visse o Sd; Que o depoente acabou funcionando como interlocutor dos dois
Soldados de plantão e o Soldado que foi entregar a droga; Que o depoente estava
com seu celular; Que o depoente não estava com o Sd RIBAS nas últimas
mensagens; Que não se lembra qual o momento que o Sd RIBAS havia saído
para comprar; Que o depoente havia mandado mensagens que "fui no jackson" "fui
no gui", etc, pois havia, antes, ido comprar droga para si e para o Sd RIBAS; Que
não foi comprar drogas para os Soldados de plantão; Que a droga custava
cinquenta reais por papelote; Que o Sd RIBAS estava com o seu telefone celular,
mas
não respondia os Soldados de Plantão; Que não sabe se pedisse para o Sd RIBAS
não ir, ele acataria seu conselho; Que o depoente disse ao Sd RIBAS que não iria;
Que os dois Soldados de Plantão não tinham posto ou hierarquia acima do Sd
RIBAS; Que não chegou nem a ver a droga.” (Grifo nosso)
Observa-se que o Apelante disse que não queria participar do fato
(aquisição de droga para os dois militares interessados que estavam de serviço de
plantão no quartel), mas as interlocuções mantidas com os colegas indicam uma
efetiva participação, e as declarações de seus colegas também caminham no mesmo
sentido.
O ex-Sd LUCAS DA SILVA RIBAS, em suas declarações em Juízo,
confirma o que já havia dito no APF, afirmando o seguinte (evento 174 do PO nº
7000003-86.2020.7.05.0005):
“Que estava na OM na data dos fatos; Que era Soldado à época; Que lembra de ter
visto o material que consta na fotografia do evento 6, item 3 do APF; Que
considera a acusação verdadeira; Que confirma sua declaração em APF, mas
gostaria de adicionar que embora tenha dito que o Cabo sabia que o depoente
daria entrada com a droga, isso não é verdade; Que isso foi dito ao depoente para
que ele tomasse coragem de realizar o ato; Que o depoente também não recebeu
pagamento, os R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) foram integralmente usados
para comprar a droga; Que os outros Soldados sabiam que o Sd LEONARDO tinha
uma cópia da chave do armário do depoente; Que não responde nem nunca
respondeu por outro processo; Que ninguém viu o depoente entregando a
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347696 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d7...
13/18
droga ao Sd LEONARDO; Que o depoente entregou a cópia da sua chave para o
Sd LEONARDO no mesmo dia; Que o depoente entregou a droga na mão do Sd
LEONARDO; Que o Sd LEONARDO só tinha cópia da chave do seu armário; Que
o depoente levou três papelotes ao quartel, os outros dois foram usados na casa do
Soldado ALMEIDA; Que os três papelotes custaram R$150,00 (cento e cinquenta
reais); Que o depoente não auferiu nenhum lucro; Que o depoente sabia que era
crime levar droga ao quartel; Que o depoente tinha duas chaves do seu cadeado e
uma estava com o Sd LEONARDO; Que o depoente pediu as chaves do Sd
LEONARDO para que as chaves não ficassem com o Sd LEONARDO; Que o
depoente não sabe o motivo de não ter usado a sua chave na hora da revista e ter
pedido a cópia que estava com o Sd LEONARDO; Que um dos telefones celulares
era o do depoente, e os outros dois eram dos dois plantões; Que deve ter sido para
guardar os celulares no armário do depoente que o Sd LEONARDO pediu as
chaves do depoente; Que o Sd ANTUNES estava dormindo no alojamento; Que
conversou com os Sds LEONARDO e ANTUNES sobre a entrega das drogas; Que
acredita que os prints das conversas foram entregues ao encarregado do APF; Que
nas conversas o Sd RIBAS usou o celular do Sd ALMEIDA; Que o Sd ALMEIDA
também conversava com os Sds LEONARDO e ANTUNES; Que pelo que
entende, a conversa se deu pelo contato dos celulares do Sd ALMEIDA e do Sd
ANTUNES; Que a conversa nos prints nos autos é entre o Sd ALMEIDA e os
outros; Que o Sd ALMEIDA não foi até a organização militar levar a droga;
(Grifos nossos.)
Já o ex-Sd LEONARDO LOPES PIRES confirmou que estava de
plantão naquele dia, que a acusação é verdadeira e que o pedido da droga foi feito
por meio de mensagem ao ex-Sd ALMEIDA, conforme os seguintes excertos de
suas declarações em Juízo (evento 174 do PO nº 7000003-86.2020.7.05.0005):
“Que viu o material aprendido, fotografado no evento 6, item 3; Que um dos
telefones celulares é seu, mas não se recorda; Que os itens foram encontrados no
armário do Sd RIBAS; Que o depoente guardou seu celular no armário do Sd
RIBAS; Que a acusação é verdadeira; Que não responde nem respondeu por outro
processo além deste; Que confirma o depoimento prestado no APF, mas adiciona
que o pedido foi do depoente e do Sd ANTUNES; Que o pedido foi feito por
mensagem ao Sd ALMEIDA; Que não sabe dizer com quem estava o celular do Sd
ALMEIDA; (...) Que viu o momento de chegada do Sd RIBAS, pois estava de
plantão na hora; Que o Sd RIBAS entregou as três trouxinhas de cocaína ao
depoente; Que o depoente guardou elas no armário do Sd RIBAS; Que tinha as
chaves do Sd RIBAS; Que o depoente e o Sd ANTUNES contribuíram com o
dinheiro para a compra da cocaína; Que o depoente deu cinquenta reais e presume
que o Sd ANTUNES tenha dado os outros cem; Que não sabe dizer quanto do
dinheiro era para comprar a droga e se teria ou não uma porção que serviria de
remuneração ao Sd RIBAS; Que era recruta; Que havia recebido instrução da
proibição de portar droga dentro da OM; (...) Que das três trouxinhas, o depoente
teria uma; (...); Que na hora da chegada das drogas o Sd ANTUNES estava
dormindo; Que as conversas reproduzidas no Whatsapp, por volta de 00h50min,
foram feitas pelo Sd ANTUNES, pois o depoente estava no seu quarto de hora; Que
a mensagem "Eu tô na porta" foi mandada pelo Sd ANTUNES, a pedido do
depoente; Que o Sd ANTUNES não estava dormindo no momento dessa troca de
mensagens; Que o depoente recebeu em mãos a droga do Sd RIBAS; Que o
depoente conversou com o Sd RIBAS um pouco, foram guardar a droga no armário
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347696 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d7...
14/18
e o Sd RIBAS foi embora, logo em seguida o Sd RIBAS voltou acompanhado do
Tenente; Que o Sd RIBAS viu o depoente guardar a droga no armário dele; Que o
depoente já tinha a chave do Sd RIBAS desde o fim do expediente, pois o Sd RIBAS
o havia dado; Que os celulares já estavam guardados no armário nessa hora; Que
o depoente tinha a chave do armário do Sd RIBAS; Que para continuar
conversando durante a noite, o depoente podia acessar os celulares dessa maneira;
Que o horário foi marcado meia noite e pouco pois o Cb FARIAS estava na
guarda e ele era mais sossegado; Que o horário foi combinado com o depoente e
com o Sd ANTUNES (...)”. (Grifos nossos.)
O Acusado ex-Sd RENAN GABRIEL DINIZ ANTUNES afirmou em
Juízo (evento 174 do PO nº 7000003-86.2020.7.05.0005):
“Que estava na OM, de plantão no dia do ocorrido; Que do material aprendido,
fotografado no evento 6, item 3, viu apenas os telefones celulares, não viu as
trouxinhas, nem as fechadas nem a aberta; Que o primeiro celular da esquerda é o
seu; Que considera a acusação verdadeira; Que confirma sua declaração no APF,
(...) Que estava na OM, de plantão no dia do ocorrido; Que do material aprendido,
fotografado no evento 6, item 3, viu apenas os telefones celulares, não viu as
trouxinhas, nem as fechadas nem a aberta; Que o primeiro celular da esquerda é o
seu; Que considera a acusação verdadeira; Que confirma sua declaração no APF,
(...) que no dia do ocorrido o depoente e o Sd LEONARDO falaram com o Sd
ALMEIDA, além do Sd RIBAS; Que o telefone celular do depoente tinha senha;
Que o Sd LEONARDO sabia da senha do celular do depoente; Que não se lembra
até que horas conversou com o Sd ALMEIDA, mas foi no máximo até meia noite;
Que após meia noite quem conversou com o Sd ALMEIDA foi o Sd LEONARDO;
Que o Sd LEONARDO estava sem crédito e por isso usava o celular do depoente;
Que o Sd LEONARDO deve ter guardado o celular no armário do Sd RIBAS; Que
não estava acordado na hora da entrega da droga; Que não presenciou, por
consequência, o ocorrido; (...) Que o depoente contribuiu com 50 reais; Que o Sd
LEONARDO contribuiu com outros 50, mas não sabe de onde veio os outros 50
reais; Que o valor dado ao Sd RIBAS era todo para comprar a cocaína e ele não foi
remunerado por isso; Que o Sd RIBAS deixou a chave do seu armário com o Sd
LEONARDO; Que sabe que o Sd RIBAS entregou a cocaína ao Sd LEONARDO e o
Sd LEONARDO deve ter guardado no armário do Sd RIBAS; Que a conversa no
seu celular, reproduzida nos autos, não foi realizada pelo depoente, embora esteja
em seu celular; Que a conversa ocorreu entre o Sd LEONARDO e os Sds
RIBAS e ALMEIDA; (...)”. (Grifos nossos.)
Note-se que os Acusados ex-Sd LEONARDO e ex-Sd ANTUNES
confirmaram que as conversas e tratativas para a aquisição e entrega da droga se
deram com os ex-Sds ALMEIDA e RIBAS.
Os prints extraídos do celular do Apelante (evento 6, arquivo 4, fls.
5/11, do APF nº 7000324-58.2019.7.05.0005) indicam ser ele o interlocutor das
conversas mantidas com os ex-Sd LEONARDO e ex-Sd ANTUNES, o qual
demonstra empenho na obtenção da droga e na entrega aos colegas no quartel em
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347696 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d7...
15/18
momento mais adequado, após a meia-noite, quando estaria de permanência o Cb
FARIAS. Vejam-se alguns trechos da conversa do Apelante no Whatsapp com seu
interlocutor, registradas no período das 00h24 às 00h53:
“- Interlocutor: vcs pegaram já?
- Apelante: Sim, mas não tá boa piá. Tá menos regada. O Ribas que pegou de um
parceiro dele. O resto não tinha. Não responderam. Daí ele teve que ir buscar de
um parceiro dele smk. Fui no Jackson ele não tava. Fui no Iguinho ele não tinha
disse que a mina ia chegar com o bagulho as 3 da madruga. Fui no Leonardo ele
não tava lá, tava lá na moca. A gente ficou com medo de ir lá smk. Daí o Ribas
mandou msg para um tal de Bruno. A gente pegou uma de vinte. Pia da para ele
levar? (...)
- Interlocutor: Pia suba aqui agora. Tá só o cabo lá.
- Apelante: O Ribas tá indo. Blz. Qualquer coisa liga pro Ribas. Ele tá indo. (...)
Daqui a 10 mnt ele chega. E entrega pro cabo. O cabo tá sabendo ne.
- Interlocutor: O burro fale pra ele subi entrega pra mim. Eu tô na porta. O cabo
sabe que ia trazê não entrega para ele. Traga aqui.
- Apelante: Tá. Ele tá indo.
- Interlocutor: Só tá o cabo aqui mano. Fmz. Vó para de mexe no radinho.
- Apelante: Pia. Entregue pro Leo o celular. Ou no caso pro Antunes. Sei lá. Pra
qualquer um dos dois. Tenho que ter ctz. Pra falar pro ribas subir. Tá aí o man. O
ribas tá subindo. Vou falar pra ele Subir pelo posto.
- Interlocutor: Tão Mande subi.
- Apelante: Ele tá ai.” (As conversas seguintes foram apagadas) (Grifos nossos.)
Tudo se mostra em perfeita harmonia com a prova testemunhal
(depoimentos do 1º Ten CAIO VINICIUS PETTRES e 2º Sgt EVERTON LUIZ
MARTINS BEVILÁQUA) produzida tanto no APF (evento 6, arquivo 2, fls. 1⁄2 e 14
do APF nº 7000324-58.2019.7.05.0005) quanto na fase processual (eventos 85 e 142
do PO nº 7000003-86.2020.7.05.0005).
Nesse contexto, é de se concluir que o atuar do Apelante no caso não
foi de menos importância, de quem não queria se envolver, muito pelo contrário,
mostrou-se relevante e até decisivo para que os fatos acontecessem da forma como
ocorreram. Ele intermediou, por meio de seu celular, toda a conversa que
possibilitou a compra e a entrega da droga aos seus colegas militares que estavam de
serviço no quartel. Embora não tenha entregado a droga diretamente aos
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347696 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d7...
16/18
interessados, ele, juntamente com o ex-Sd RIBAS, saiu em busca do entorpecente e
viabilizou que a droga fosse entregue no quartel por meio do ex-Sd RIBAS para
atender a demanda dos colegas de serviço.
Dessa forma, o Apelante e os demais Acusados, de modo livre e
consciente, em comunhão de vontades e de esforços, trouxeram, sem autorização
legal ou regulamentar, para local sujeito a Administração Militar, e ali guardaram
substância entorpecente proibida, que causa dependência, sendo-lhes plenamente
exigível conduta diversa.
Saliente-se que, quando se fala em concurso de agentes deve-se ter em
mente e avaliar a pluralidade de pessoas envolvidas e de condutas relevantes
(determinantes do resultado), bem assim o liame subjetivo entre os agentes.
Na hipótese dos autos, conforme já mencionado anteriormente, o ex-
Sd ALMEIDA, ora Apelante, admitiu em suas declarações em Juízo que serviu de
interlocutor para que a substância entorpecente fosse efetivamente adquirida e
entregue aos militares na OM – tendo, inclusive, indagado ao seu interlocutor se o
cabo (FARIAS) estava ciente de que a droga seria entregue e avisado de que o ex-Sd
RIBAS estava indo entregar o material.
Assim, temos que o Colegiado a quo tem razão quando afirma que o
Apelante com seu agir consciente aderiu, material e intelectualmente, à conduta dos
demais Acusados, violando a norma penal ao dar uma contribuição objetiva ao fato
delituoso, qual seja, adquirir, transportar e fornecer a droga para consumo dos
colegas em serviço em local sujeito a Administração Militar, mantendo os demais
envolvidos cientes de todo o iter da empreitada criminosa. Frise-se que o Apelante
agiu com plena consciência de que a droga seria entregue no quartel e viabilizou
para que isso ocorresse.
Nessa senda, como bem lembrado pelo MPM, o Código Penal Militar,
em seu art. 53, adotou a teoria unitária temperada, na qual aquele que, de qualquer
modo, contribui para o crime, incide nas penas a ele cominadas, e é exatamente isso
que ocorre na espécie em exame nos presentes autos.
Frise-se que a conduta imputada ao Apelante revela-se altamente
reprovável, eis que contribui para fragilizar a operacionalidade da respectiva Força
Armada, no caso o Exército Brasileiro, pelo fato de o Acusado ter recebido instrução
clara, específica e reiterada sobre ser crime a posse ou uso de drogas no interior do
quartel.
Não se pode olvidar que as peculiaridades das atividades castrenses
são totalmente incompatíveis com o uso de substâncias entorpecentes, ainda que em
pequena quantidade, pois se trata de uma profissão em que o militar deve estar
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347696 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d7...
17/18
sempre pronto e em plenas condições de atuar naquilo em que for demandado.
Não se pode perder de vista, ainda, que o militar, em razão da função e
do seu dever constitucional, tem constante acesso a armas de fogo de alto potencial
ofensivo e, por vezes, porta armamento de grosso calibre não permitido às pessoas
comuns, além de exercer atividades que demandam nível de responsabilidade
incompatível com o uso de entorpecentes psicotrópicos.
Por tais razões, o uso e o porte da referida substância entorpecente em
ambiente militar constituem condutas temerárias e revelam de perigo à Unidade
Militar, aos seus integrantes e ao bom andamento dos trabalhos na caserna, sendo
alto o grau de sua reprovabilidade.
Aliás, sobre o assunto, bastante claros, precisos e adequados foram os
argumentos lançados pelo Juízo a quo na Sentença recorrida, ao destacar a
incompatibilidade do militar com uso e com porte de substância entorpecente em
área sob a Administração Militar, in verbis:
“Por exemplo, em certas atividades como a guarda de um paiol de munições pleno
de explosivos poderosos, não é minimamente razoável admitir que a sentinela não
tenha pleno domínio de sua percepção sensorial, percepção esta que sempre resta
prejudicada pelo uso de drogas ilícitas. Outro exemplo é a sentinela em geral, de
cuja atuação depende não só a segurança do material bélico da Organização
Militar, mas também da tropa que lá está vinte e quatro horas por dia.
Uma vez que não é possível prever em qual momento um usuário lançará mão da
droga que possui, nem tampouco qual será sua reação ao uso ou à falta de uso da
substância, resta clara como a luz meridiana a necessidade de tipificação penal
dessa conduta no meio militar, a qual, de resto, como dito antes, permanece em
plena vigência. (...)
Seria insustentável, ainda, imaginar que trazer tal entorpecente consigo ou guardá-
lo configura um direito subjetivo do cidadão à sua intimidade. Afinal, somente
condutas lícitas podem configurar um direito subjetivo. E o porte de drogas, mesmo
em pequena quantidade é um ilícito penal tanto no CPM quanto na Lei de Tóxicos.
(...)
Nesse norte é trazida a lição lapidar do Exmº Sr. Ministro Ayres Britto, do E.STF:
"o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam" ... "a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de
reprovabilidade cívico-funcional" (HCnº103.684/DF, julg. em 21.10.2011).
Cuida-se, sem dúvida, de dar efetividade ao princípio da isonomia, o qual consiste
em tratar desigualmente os desiguais.”
Por oportuno, cumpre transcrever o seguinte trecho da manifestação da
PGJM, cujo teor adoto como razão adicional de decidir, in verbis:
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347696 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347696 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d7...
18/18
“(...) ao contrário do sustentado pela DPU, o Apelante, na condição de
intermediador da compra da cocaína que foi transportada para a OM e lá
apreendida, tomou parte no delito previsto no artigo 290 do CPM, atuando como
um dos "protagonistas" da empreitada criminosa, já que sua conduta foi decisiva
para a prática do crime.
E o fato de sua atuação ter se dado fora do quartel não exime sua responsabilidade
penal, eis que relacionada ao crime cometido em área sujeita a Administração
Militar.
Nesse cenário fático-jurídico, em que não se delineiam excludentes de tipicidade,
ilicitude e culpabilidade, a reprovabilidade de conduta do Apelante é incontestável,
tratando-se de agente plenamente imputável, que agiu com vontade livre e
consciente ao praticar a conduta que lhe foi imputada na prefacial acusatória,
sendo-lhe exigível conduta diversa, eis que delineada plena consciência da
ilicitude. (...)”
Dessa forma, após a análise do caso concreto, verifica-se que o
conjunto probatório é robusto e comprova claramente a autoria e a materialidade
delitivas, não existindo nenhum elemento que possa instalar dúvidas sobre os fatos
imputados ao Apelante ou quanto à sua participação nos atos executórios inerentes a
empreitada criminal, que encontra tipificação no art. 290, caput, c/c o art. 53, ambos
do CPM, não merecendo prosperar a tese defensiva de atipicidade da conduta.
Assim, comprovadas a autoria e a materialidade e inexistindo
excludente de ilicitude ou de culpabilidade, justa se revela a condenação imposta ao
Apelante, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter integra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001347696v2 e do código CRC a041da16.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 1/12/2022, às 11:6:6
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347696 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347547 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000857-02.2021.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: LEONARDO ALMEIDA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer e negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo a Sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos nos termos do Voto do
Relator Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União,
assistindo o ex-Sd Ex LEONARDO ALMEIDA, contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, que o
condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime previsto no art.
290, caput, c/c art. 53 caput, ambos do CPM, a ser cumprida em regime aberto, com
o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões de Apelação, a DPU pugna pela devolução plena da
matéria de fato e de direito discutida na Primeira Instância. Pugnou, ainda, pela
absolvição do ex-Sd Ex LEONARDO ALMEIDA em razão da atipicidade da
conduta, por ausência de ato executório previsto no tipo penal, nos termos do art.
439, alínea “b”, do CPPM.
Sustenta que o Recorrente não praticou nenhum dos verbos do tipo
penal inserto no art. 290 do CPM, que sua conduta foi apenas a de intermediar a
conversa entre os demais corréus, mas que isso não se deu em local sujeito à
Administração Militar.
Inicialmente, no que se refere à devolução integral da matéria, cabe
consignar que, considerando as normas gerais que regem o processo, seja penal ou
civil, o Recurso de Apelação devolve ao Tribunal competente toda a matéria
impugnada, pelo que se tem o famoso brocardo do tantum devolutum quantum
appellatum, sendo o efeito devolutivo inerente a todo o Apelo.
Com razão, "o efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas
razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em
respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do
processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347547 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347547 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70...
2/14
parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula
constitucional do devido processo legal" (AgRg no REsp 1935764/PR, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021).
Trata-se da dimensão horizontal da amplitude recursal, delimitada pelo
Recorrente, a qual não se confunde com a dimensão vertical, que tem a ver com a
profundidade da discussão, que depende substancialmente do órgão judicante, o qual
detém a devolução de toda a matéria fática.
Registre-se, obviamente, que não se impede o não conhecimento de
certas matérias abrangidas pelo instituto da preclusão recursal, tais como as matérias
processuais, as quais, em geral, dependem de específica devolução quanto ao tema,
bem como da impugnação e da análise em tempo oportuno.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das
atividades processuais, com o fim de assegurar a ordem e a celeridade para a solução
da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de neutralizar a preclusão
verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Sobre o tema, cito precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA
(ART. 171, C/C ART. 71, AMBOS DO CP). REGIME INICIAL FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME
MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR
RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN
PEJUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (...) 5. A
apelação exclusiva da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao
Tribunal ad quem nos limites em que impugnada (tantum devolutum quantum
apelattum), podendo o órgão julgador reafirmar, infirmar ou alterar os motivos da
sentença apelada, com limitações apenas de não agravar a pena aplicada na
sentença condenatória ou piorar a situação do réu. Precedentes: HC 76.156/SP,
Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/5/1998; HC 99.972/PR,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/9/2011; HC 72.527/SP,
Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 17/11/1995. 6. A doutrina acerca
dos limites ao exame da apelação pelo Tribunal ad quem, assenta que “No tocante
aos poderes do juízo ad quem, restrições não existem, embora incindindo sobre área
litigiosa menor que aquela do juízo a quo. O novo exame é sempre integral, ainda
que verse sobre parte da demanda. Pode-se dizer que o efeito devolutivo é total ou
parcial quanto à extensão, e sempre integral quanto à profundidade. A apelação
investe o juízo ad quem de amplos poderes para o exame do litígio decidido em
primeiro grau, desde que se trate de apelação plena; e; e se fôr limitada, o
princípio do tantum devolutum quantum appeellatum dá iguais podêres ao juízo do
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347547 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347547 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70...
3/14
recurso, embora para projetá-los na área demarcada pelo pedido de reexame
contido no procedimento recursal. (...) Proíbe-se o chamado jus novorum no juízo
de apelação. É que o juízo ad quem não cria novos elementos no litígio penal a ser
decidido, continuando jungido às questões que foram ou podiam ter sido ventiladas
no juízo a quo. Não se deve daí inferir que a causa, em grau de apelação, tenha de
ser decidida nos limites apenas das controvérsias que o juízo de primeiro grau
focalizou na sentença recorrida. Desde que se não extravasem as balizas
demarcadas pela imputação e pela devolução recursal, irrestrito é o poder
jurisdicional do juízo ad quem no tocante à decisão que deva proferir”
(MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, Rio de
Janeiro: Forense, 1965, 1ª ed., p. 231-234 e 270-271 – grifei). “(...) nos limites do
pedido (matéria impugnada), é permitido ao tribunal analisar todas as questões a
ele relativas, não podendo apenas desbordar para outros aspectos do processo não
abordados na irresignação (...). Portanto, a alteração do fundamento da
condenação (se pugnado pela defesa absolvição, por exemplo) em nada infringe o
princípio da reformatio in pejus, na medida em que, submetida integralmente a
decisão à instância superior, pode o tribunal manter o édito condenatório por
fundamentos diversos, ou reformá-lo por outros não declinados no recurso da
acusação” (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2013, 5. ed. rev. e atual., p.
1.248 - grifei). 7. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. Ordem
concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da
pena.” (RHC 118658, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC
02-06-2014.)
E também do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. TESE
DEFENSIVA DEDUZIDA APENAS NOS EMBAGOS DE DECLARANÇÃO NA
APELAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese de ausência de dolo específico somente foi
deduzida em sede de embargos de declaração no julgamento da apelação, não
tendo o Tribunal de origem conhecido do recurso diante da evidente inovação
recursal. 2. A Apelação no processo penal devolve ao Estado-Juiz toda a matéria
impugnada na via recursal, não havendo falar em dever de revisão integral do
processo de ofício, apenas em favor do réu. A ?[...] elasticidade devolutiva desse
recurso [Apelação], no processo penal, está atrelada às insurgências aventadas nas
razões recursais, as quais servem de baliza ao tantum devolutum quantum
appellatum" (AgRg no REsp 1748002/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, 4/8/2020, DJe 12/8/2020). 3. Agravo Regimental no
habeas corpus desprovido”. (AgRg no HC 632.664/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021.)
Desse modo, a devolução ampla da matéria restringe-se às questões de
fato, relacionadas ao direito material, mas, no que se refere às questões processuais,
há de se observar o instituto da preclusão.
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347547 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347547 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70...
4/14
Constatando-se, portanto, que às partes foram conferidas todas as
oportunidades para se insurgirem contra as ocorrências que supostamente lhes
tenham sido prejudiciais, mais precisamente no tocante à seara processual, opera-se
a preclusão, cuja ocorrência não se mostra como opção das partes ou do próprio
Tribunal, em grau recursal. Entender o contrário desvirtuaria todo o procedimento
previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria geral do processo,
constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente,
prejudicando o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, esse, sim, será examinado no seu todo, no
encontro da verdade real obtida processualmente, porquanto detém o julgador a
devolução integral da matéria fática.
De acordo com os autos, ao término do expediente do dia 12 de janeiro
de 2019, no 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, os então Sds Ex RENAN
GABRIEL DINIZ ANTUNES e LEONARDO LOPES PIRES, estando de serviço,
entregaram ao então Sd Ex LUCAS DA SILVA RIBAS a quantia de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) e solicitaram que ele comprasse determinada quantidade de
cocaína e retornasse ao quartel à noite para entregar-lhes a droga.
À noite, o Sd Ex LUCAS DA SILVA RIBAS dirigiu-se à casa do Sd
Ex LEONARDO ALMEIDA, ora Apelante, onde jogaram vídeo game e usaram
cocaína.
Os Sds Ex RENAN GABRIEL DINIZ ANTUNES e LEONARDO
LOPES PIRES, que estavam no quartel, enviaram mensagem, por meio do
aplicativo WhatsApp, para o celular do Apelante Sd Ex LEONARDO ALMEIDA
para tratar da entrega da droga solicitada ao Sd Ex LUCAS DA SILVA RIBAS.
Após tal contato, o Sd Ex LUCAS DA SILVA RIBAS levou a droga ao
quartel, entregando-a ao Sd Ex LEONARDO LOPES PIRES, que estava de serviço
como Adjunto ao Alojamento de Cabos e Soldados.
Ao deixar o quartel, o Sd Ex LUCAS DA SILVA RIBAS foi abordado
pelo 1º Ten CAIO VINÍCIUS PETTRES, Oficial de Dia, ocasião em que foi
encontrado, no bolso de sua calça, um plástico com restos de uma substância branca.
Por conseguinte, o Oficial de Dia, juntamente com o Sargento de Dia 2º Sgt
EVERTON LUIZ MARTINS BEVILÁQUA, conduziram o Sd Ex LUCAS DA
SILVA RIBAS e procederam a uma revista nos armários do Alojamento dos
Soldados que estavam de serviço, nada sendo encontrado.
Findada a revista, o Sd Ex LUCAS DA SILVA RIBAS, que já estava
de saída do Alojamento dos Soldados, solicitou suas chaves ao Sd Ex LEONARDO
LOPES PIRES, o que fez com que o Oficial de Dia e o Sargento de Dia revistassem
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347547 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347547 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70...
5/14
também o armário do Sd Ex LUCAS DA SILVA RIBAS, que não estava de serviço,
oportunidade em que foram encontrados 3 (três) invólucros plásticos, contendo,
aparentemente, a mesma substância que estava em seu bolso, bem como dois
celulares, pertencentes aos Soldados de plantão RENAN GABRIEL DINIZ
ANTUNES e LEONARDO LOPES PIRES.
Assim, restaram os ex-Sds Ex RENAN GABRIEL DINIZ ANTUNES
e LEONARDO LOPES PIRES condenados por terem encomendado a entrega da
cocaína nas dependências do quartel e o ex-Sd Ex LUCAS DA SILVA RIBAS por
ter adquirido a droga, entregando-a aos primeiros.
O Apelante ex-Sd Ex LEONARDO ALMEIDA, por seu turno, foi
condenado por ter intermediado e viabilizado a comunicação entre os demais
envolvidos.
Verifica-se que, no instante do flagrante, o material foi apreendido e
fotografado, tendo sido periciado, no mesmo dia da ocorrência, pelo 2º Pelotão da
Polícia Militar do Exército, que emitiu o LAUDO PRELIMIAR Nº 009/2019, nos
seguintes
termos
(processo
7000324-58.2019.7.05.0005/PR,
evento
6,
P_FLAGRANTE1):
2.” (...) Foi solicitada a presença deste perito, no quartel do 5º Esquadrão
Mecanizado na cidade de Castro-Pr e a este foi apresentada uma quantidade de 3
(três) invólucros em forma "trouxas" de plásticas de cor branca fechadas (foto 1) e
duas já abertas onde, no interior dos invólucros fechados, estava contida uma
quantidade de substância em pó de cor branca (foto 1).
...
5. CONCLUSÃO Através destes exames PRELIMINARES foi constatado tratar-se
de substância de coloração branca e triturado até o aspecto de pó acondicionadas
em invólucros em forma trouxa que ao ser submetido a teste com reagente, descrito
no Item 4 deste laudo, apresentou coloração AZUL indicando a POSSIBILIDADE
de Positivo para COCAÍNA. Assim sendo, pelo aspecto geral da substância e pela
coloração após reação ao teste, a substância se faz PARECER OU SER ANÁLOGA
a cocaína.
Após tal procedimento, o material foi lacrado com identificação nº
1379418 e enviado para o Setor Técnico-Científico da Superintendência da Polícia
Federal, cujo LAUDO DEFINITIVO (QUÍMICO-TOXICOLÓGICO) Nº 2148/2019
- SETEC/SR/PF/PR, datado de 09/12/2019, confirmou que a substância periciada
tratava-se de entorpecente (processo 7000324-58.2019.7.05.0005/PR, evento 33,
LAU1), a saber:
“Para realização de exames químico-analíticos definitivos, a Signatária recebeu
uma embalagem de segurança lacrada (identificação: 1379418), cadastrada neste
Setor sob o nº 5054/2019-SETEC/SR/PF/PR, a qual encerrava os materiais
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347547 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347547 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70...
6/14
descritos a seguir e ilustrados na Figura l:
a) 01 (um) envelope plástico transparente, com fechamento do tipo "ziplock", que
acondicionava dois sacos plásticos de cor branca ("trouxinhas"), contendo material
em pó de coloração branca, com massa líquida total de 0,58 g (cinquenta e oito
centigramas);
b) 01 (um) envelope plástico transparente, com fechamento do tipo "ziplock",
contendo dois sacos plásticos de cor branca, que nada acondicionavam;
c) O 1 ( um) envelope plástico transparente, com fechamento do tipo " ziplock",
contendo um saco plástico de cor branca, que nada acondicionava; d) O 1 (um)
envelope plástico transparente, com fechamento do tipo "ziplock", o qual
acondicionava uma pequena ampola, contendo material de coloração azul, com
característica de material utilizado para teste preliminar de entorpecentes.
...
IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS 1. Qual a natureza e as características da
substância submetida a exame? 2. Qual o peso do material apresentado? Caso
positivo para cocaína, qual a forma de apresentação da substância (pasta-base;
cocaína-base; crack; cloridrato de cocaína etc.)?As características do material
encaminhado, bem como sua massa, estão descritas na seção I deste Laudo. As
análises realizadas no material questionado, descrito na alínea "a" da seção I,
apresentaram resultado positivo para o alcaloide cocaína na forma de sal...”.
Infere-se das provas colacionadas não haver indícios de que o material
encaminhado para exame pericial seja distinto daquele que foi encontrado no
armário do ex-Sd Ex LUCAS DA SILVA RIBAS, restando, assim, configurada a
lisura da cadeia de custódia.
Não há nos autos qualquer apontamento que possa macular a certeza
de que a substância encontrada se tratava de cocaína, substância considerada ilícita,
o que foi devidamente constatado nos Laudos Perícias acima citados. Ademais, há
que se registrar que todos os Acusados mencionaram em seus depoimentos que
a substância solicitada, entregue e apreendida, era cocaína.
Posto isso, tendo em vista que a substância encontrada é entorpecente,
inconteste é a materialidade do delito.
No tocante à autoria, houve a confissão de todos os Acusados em
Juízo, os quais confirmaram como verdadeiras as acusações que lhes foram
imputadas.
O ex-Sd Ex LUCAS DA SILVA RIBAS confirmou que a substância
encontrada em seu armário era cocaína.
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347547 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347547 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70...
7/14
De igual modo, os ex-Sds Ex RENAN GABRIEL DINIZ ANTUNES e
LEONARDO LOPES PIRES confirmaram terem solicitado cocaína, sendo que o
último ainda confirmou ter recebido a droga, guardando-a no armário do próprio ex-
Sd Ex LUCAS DA SILVA RIBAS.
O Apelante ex-Sd Ex LEONARDO ALMEIDA, por sua vez
confirmou ter recebido, em seu celular, mensagem de WhatsApp, na qual os colegas
ex-Sds Ex RENAN GABRIEL DINIZ ANTUNES e LEONARDO LOPES PIRES,
que estavam no quartel, solicitavam ao ex-Sd Ex LUCAS DA SILVA RIBAS a
entrega de cocaína no quartel.
Salientou que apenas transmitiu a mensagem para o ex-Sd Ex LUCAS
DA SILVA RIBAS, que providenciou a compra e a entrega do entorpecente no
quartel.
Não bastasse a confirmação dos fatos pelos Acusados, registre-se que
tais depoimentos não são as únicas provas de autoria constante nos autos, havendo
de se destacar depoimento das testemunhas militares que efetuaram ou presenciaram
o flagrante, assim como mensagens de WhatsApp extraídas dos celulares dos
Acusados, de onde se, realmente, houve a solicitação e o fornecimento do
entorpecente.
O Apelante ex-Sd Ex LEONARDO ALMEIDA, apesar de não
contestar os fatos que configuraram a autoria e a materialidade do delito pelos
quais ele e os outros Acusados foram condenados, recorreu da referida Sentença,
alegando, em suma, que não cometeu nenhuma das ações descritas no art. 290 do
CPM, de modo que, em razão da ausência de ato executório, sustenta ser atípica a
sua conduta é atípica, o que viabiliza sua absolvição, nos termos do art. 439, alínea
“b”, do CPPM.
O crime previsto no art. 290 do CPM, prevê, in verbis:
DOS CRIMES CONTRA A SAÚDE
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347547 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347547 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70...
8/14
Registra-se que o tipo penal previsto no art. 290 do CPM é classificado
pela doutrina como plurissubsistente e de conteúdo variado, pois abarca as condutas
de receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar, de qualquer
forma, a consumo, substância entorpecente, ou que determine dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar.
Vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente,
praticar qualquer das ações intrínsecas / adjacentes ao uso de substância
entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de substância
entorpecente ilícita, coloca-se na condição necessária e suficiente para a
caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja sua intenção.
É fato que os autos demonstram que o ex-Sd Ex LEONARDO
ALMEIDA não trouxe consigo a substância e que nem sequer estava presente no
momento do flagrante, não cometendo assim, nenhuma das ações descritas no art.
290 do CPM.
Contudo, conforme consta consignado na Sentença, a condenação do
Apelante ex-Sd Ex LEONARDO ALMEIDA decorreu de sua participação no
estratagema criminoso, atuando de forma material ao postar-se como interlocutor
das negociações para a aquisição e entrega da droga entre os demais envolvidos,
culminando, a partir dos esforços de todos, na violação da norma penal insculpida
no art. 290 do CPM, razão pela qual tal condenação é também fundamentada na
forma combinada com o art. 53 de CPM, dispositivo que versa sobre o concurso de
agentes e que assim prescreve:
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este
cominadas.
Condições ou circunstâncias pessoais
§ 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros,
determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam,
outrossim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando
elementares do crime.
Agravação de pena
§ 2° A pena é agravada em relação ao agente que:
I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais
agentes;
II - coage outrem à execução material do crime;
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347547 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347547 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d70...
9/14
III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, ou
não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal;
IV - executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa.
Atenuação de pena
§ 3º A pena é atenuada com relação ao agente, cuja participação no crime é de
somenos importância.
Cabeças
§ 4º Na prática de crime de autoria coletiva necessária, reputam-se cabeças os que
dirigem, provocam, instigam ou excitam a ação.
§ 5º Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais, são estes
considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem função de oficial.
Afere-se de tal dispositivo que, tratando-se de crime militar, cometido
com o concurso de pessoas, não se exige que os autores pratiquem as ações dos
verbos que tipificam o crime.
Veja que o caput do art. 53 do CPM ao utilizar a expressão “de
qualquer forma”, deixa claro que o concurso de pessoas, no âmbito da Justiça
Militar, pode ocorrer mediante qualquer conduta, bastando, porém, que tal ação
tenha contribuído para a existência do crime.
A princípio, cabe asseverar que, em se tratando do delito previsto no
art. 290 do CPM, na forma combinada com o art. 53 do CPM, não se exige que o
autor do crime tenha praticado os núcleos verbais descritos no tipo, quais
sejam, receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, ministrar ou entregar entorpecente; basta, portanto, que
tenha contribuído, de qualquer forma, para a ocorrência do crime.
O concurso de agentes ocorre nos delitos unissubjetivos - naqueles em
que a conduta pode ser praticada por uma só pessoa -, pois, nos delitos
plurissubjetivos, a coautoria é elemento necessário.
Além de ser possível somente nos delitos unissubjetivos,
são necessários a pluralidade de agentes e de condutas, o nexo de causalidade entre
as condutas, o liame subjetivo entre os agentes e a identidade de infração penal.
O primeiro requisito é flagrante, já que a conduta descrita no art. 290
pode ser praticada por apenas uma pessoa, ou seja, não se trata de delito de concurso
necessário de agentes.
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347547 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347547 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d7...
10/14
A pluralidade de agentes e de condutas também resta clara nos autos,
já que foi praticada por quatro pessoas, sendo o Apelante e os ex-Sds Ex RENAN
GABRIEL DINIZ ANTUNES, LEONARDO LOPES PIRES e LUCAS DA SILVA
RIBAS, e cada um praticou uma ação para alcançar o fim único, que era a entrega
da droga no quartel.
O liame subjetivo, que consiste no vínculo psicológico e subjetivo
entre os agentes do delito, e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado
merecem especial atenção, pois esses são o cerne da questão retratada nestes autos.
Como sabido, a ligação psicológica existente entre os autores deve ser
compreendida como um acordo de vontades, mas não como um contrato prévio e
minimamente detalhado acerca da conduta de cada um, bastando que, com sua
conduta, os agentes adiram à empreitada criminosa.
Como já salientado, de acordo com os autos, ao término do expediente
do dia 12 de janeiro de 2019, no 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, os então
Sds Ex RENAN GABRIEL DINIZ ANTUNES e LEONARDO LOPES PIRES,
estando de serviço, entregaram ao então Sd Ex LUCAS DA SILVA RIBAS a quantia
de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e solicitaram que ele comprasse determinada
quantidade de cocaína e retornasse ao quartel à noite para entregar-lhes a droga.
À noite, o então Sd Ex LUCAS DA SILVA RIBAS foi à casa do
Apelante, onde ambos jogaram vídeo game e fizeram uso de cocaína. Ainda na
residência, o Acusado recebeu mensagens em seu celular, por meio do
aplicativo WhatsApp, remetidas pelo então Sd Ex RENAN GABRIEL DINIZ
ANTUNES, tratando da compra e da entrega da cocaína no quartel. Assim, por meio
de tal interlocução, os ajustes foram feitos e a entrega da droga foi efetivada pelo Sd
Ex LUCAS DA SILVA RIBAS.
Em que pese o Apelante ex-Sd Ex LEONARDO ALMEIDA tente
atribuir menor importância à sua conduta, ele próprio, em seus depoimentos e até
mesmo nas suas Razões de Apelação afirmou, expressamente, que intermediou a
conversa para a entrega da droga, a saber:
Em sede de APF (fls. 29/30 processo 7000324-58.2019.7.05.0005/PR,
evento 6, P_FLAGRANTE3) contou que estava em sua residência quando, por volta
das 20 horas do dia 12 de novembro de 2019, o Sd RIBAS foi até lá, onde jogaram
vídeo game e usaram cocaína. Informou que por volta das 23 horas, o Sd RIBAS
saiu de sua casa para comprar cocaína e entregá-la na Organização Militar, aos
Sds LEONARDO e ANTUNES. Informou que ficou acertado que tal entorpecente
seria entregue, no quartel, entre meia-noite e 2h. Esclareceu que a tratativa para a
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347547 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347547 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d7...
11/14
entrega da droga foi efetuada através do seu aplicativo de celular (Whatsap), mas
que não tinha certeza com quem estava conversando, se com o Sd ANTUNES ou
com o Sd. LEONARDO, pois os dois estavam usando o mesmo celular.
Em Juízo (processo 7000003-86.2020.7.05.0005/PR, evento 174),
alegou que não queria participar da intermediação para o fornecimento do
entorpecente, mas que, após insistência dos Sds ANTUNES e LEONARDO, o
Sd RIBAS resolveu levar a droga. Enfatizou que não comprou e nem forneceu a
droga. Reconheceu que a conversa de WhatssAp reproduzida nos autos foi a que
teve no dia do ocorrido, esclarecendo que não tinha certeza se estava falando com o
Sd ANTUNES ou com o Sd LEONARDO. Esclareceu que foi ele quem mandou as
mensagens "fui ao Jackson" "fui no gui", etc., pois havia, antes, ido comprar droga
para si e para o Sd RIBAS, mas que não foi comprar a droga para os Soldados de
plantão. Informou que os dois Soldados que estavam de serviço tentaram e não
conseguiram contato direto com o Sd RIBAS, motivo pelo qual entraram em contato
com ele, que, por sua vez, “acabou funcionando como interlocutor dos dois
soldados de plantão e do que foi entregar a droga”.
Nas Razões de Apelação (Doc. 2 do Evento 1 deste Processo), assim
consta:
“A única conduta de ALMEIDA que se extrai do presente processo é meramente
conversar e sequer ocorreu em local sujeito a OM... Em detalhe,
Leonardo Almeida apenas respondeu via celular os demais soldados que estavam
no quartel, que queriam falar com o soldado Lucas da Silva Ribas – que estava na
casa de Almeida no momento, sem o seu celular”.
Extrai-se de tais depoimentos que, apesar de os Sds Ex RENAN
GABRIEL DINIZ ANTUNES e LEONARDO LOPES PIRES terem solicitado a
entrega da droga ao Sd Ex LUCAS DA SILVA RIBAS ao final do expediente, a
negociação definitiva ocorreu por intermediação do Apelante LEONARDO
ALMEIDA.
O conteúdo dos prints da conversa estabelecida por meio dos celulares
do Sd Ex RENAN GABRIEL DINIZ ANTUNES e do Apelante (fls. 38 a
44 processo 7000324-58.2019.7.05.0005/PR, evento 6, P_FLAGRANTE4),
cuja autenticidade foi reconhecida pelo próprio Apelante, demonstra, com clareza, o
envolvimento do Apelante na empreitada criminosa.
Verifica-se que foi o próprio Apelante quem iniciou a conversa,
fazendo a seguinte indagação: “Vai querer?”. Na sequência, ele passa informações
sobre a qualidade da droga e esclarece quem foi o fornecedor. Em continuidade,
pergunta para quem poderá entregar a droga e finaliza afirmando que o Sd Ex
LUCAS DA SILVA RIBAS levaria a droga ao quartel.
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347547 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347547 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d7...
12/14
Na interlocução, o Apelante instrui os Sds Ex RENAN GABRIEL
DINIZ ANTUNES e LEONARDO LOPES PIRES da seguinte forma: “entregue o
celular para o Leo”, “fala para as Ribas Subir, subir pelo Posto” (sic).
Tal conversa demonstra, sobremaneira, que a intermediação/comunicação estabelecida pelo Apelante ex-Sd Ex
LEONARDO ALMEIDA foi importantíssima para a consumação do crime previsto
no art. 290 do CPM.
Ora, já que o Sd Ex LUCAS DA SILVA RIBAS não portava seu
celular, a atuação do Apelante ex-Sd Ex LEONARDO ALMEIDA foi determinante
para o sucesso do evento. Se não fosse a atuação precisa do Recorrente em
intermediar a transação entre os colegas de caserna, o crime nem teria se consumado
ou, se o fosse, não seria da forma como ocorreu.
Certo é que, mesmo tendo havido um pedido anterior dos Soldados
que estavam de serviço ao Sd Ex LUCAS DA SILVA RIBAS para a entrega do
entorpecente, a atuação posterior do Apelante é que, de fato, firmou o ajuste entre
todos os envolvidos.
Fazendo um contraponto dos fatos e supondo que o Apelante ex-Sd
Ex LEONARDO ALMEIDA não tivesse intermediado a comunicação para a entrega
da droga, pode até ser que os corréus encontrassem outra pessoa ou outra forma para
viabilizar a entrega da droga na Organização Militar. Contudo, neste caso, tendo em
vista que o Recorrente foi quem viabilizou tal comunicação, inconteste sua
participação e concorrência para a consumação do crime previsto no art. 290 do
CPM.
Registre-se,
ainda,
que
o
Apelante
ex
Sd
Ex
LEONARDO ALMEIDA tinha a opção de negar-se a estabelecer tal comunicação.
No entanto, ao viabilizar tal conversa, ele assumiu o risco de ser responsabilizado
pelo crime que lhe foi imputado. E mais, ao assim agir, aderiu à conduta, que sabia
ser criminosa.
Assim, mesmo não tendo comparecido ao quartel para a entrega do
psicotrópico e ainda que o ajuste tenha ocorrido fora do lugar sujeito à
Administração Militar, sua ação foi resolutiva para a consumação do crime militar,
já que a droga, de fato, adentrou o aquartelamento, haja vista que o flagrante do
delito em questão ocorreu no alojamento do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado,
localizado em Castro/PR.
Dessa forma, o liame subjetivo por parte de todos os agentes, bem
como o nexo de causalidade entre as condutas praticadas por cada um dos
envolvidos e o resultado advindo de tal proceder restou evidente.
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347547 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347547 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d7...
13/14
A conduta perpetrada pelo Réu foi essencial para o sucesso da ação por
eles engendrada, não havendo que se falar, portanto, em participação de somenos
importância.
E frise que o Código Penal Militar, ao determinar o concurso de
agentes, consagrou a Teoria Unitária, definindo, assim, que, quando mais de um
agente concorre para a prática de determinada infração penal, mas cada um participa
com conduta diversa da praticada pelo corréu, obtendo, porém, um só resultado,
todos incorrem no mesmo tipo penal, respondendo, cada qual, de acordo com seu
grau de culpabilidade, nos termos do §1º do art. 53 do CPM.
Nesse conspecto, a conduta de intermediar a comunicação enquadra-se
na expressão "de qualquer forma", prevista no art. 53 do CPM, razão pela qual não
merece prosperar a alegação do Apelante ex Sd Ex LEONARDO ALMEIDA de
atipicidade da conduta.
Ademais, cabe apontar que o próprio Código Penal Militar, no art. 290,
§ 1º, inciso I aponta os casos assimilados, trazendo, de forma clara e expressa, o
seguinte:
Art. 290 (...)
§ 1º Na mesma pena incorre, ainda que o fato incriminado ocorra em lugar não
sujeito à administração militar:
I - o militar que fornece, de qualquer forma, substância entorpecente ou que
determine a dependência física ou psíquica a outro militar;
(...)
Portanto, evidente que a conduta perpetrada pelo Recorrente, mesmo
não tendo sido ele o portador da droga, foi determinante para que os Corréus que
estavam no quartel recebessem o psicotrópico.
Desse modo, a conduta é típica e antijurídica, estando perfeitamente
subsumida ao tipo previsto no art. 290 do CPM, sendo medida impositiva a
manutenção da condenação.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347547v7 e
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347547 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/12/2022 10:56
:: 40001347547 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cc0c3f9b3a8d3d7...
14/14
do código CRC 6eeb713e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 30/11/2022, às 22:0:25
7000857-02.2021.7.00.0000
40001347547 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR